Tribunal: TJMT
Processo: 1054711-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054711-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (EMBARGADO), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES ANASTACIO - CPF: 069.158.229-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – omissão – existente - t
ERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DATA DOS DESCONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, é a data do evento danoso, súmula 54 do STJ. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por dano moral é a data do arbitramento (súmula 362 do STJ). O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por dano material é a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por OSVALDO FERNANDES DO AMARAL em face de acordão, que por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de BANCO BRADESCO S.A.

O Embargante alega existência de omissão com relação ao termo inicial dos juros de mora.

Destaca, que em se tratando de dano material e moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a aplicação da Súmula 54 faz sentido, posto que o dano resultante do ato ilícito é tangível desde o evento danoso. O prejuízo material, as despesas e custas suportadas pela vítima são consequência lógica do ato ilícito cometido pelo ofensor que, desde o momento em que prejudicou a vítima, tornou-se inadimplente de seu dever legal (reparar, restituir, devolver, pagar).

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, para o fim fixar o termo inicial dos juros de mora das indenizações por danos materiais e morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por OSVALDO FERNANDES DO AMARAL em face de acordão, que por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de BANCO BRADESCO S.A.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme se depreende das razões dos embargos, o Embargante insurge-se apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora a ser aplicado na condenação.

Razão assiste ao Embargante, como visto o acordão recorrido julgou parcialmente procedente a apelação
para: “reformar a sentença em parte e condenar os Requeridos/Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como restituir em dobro o valor descontado.”

E aqui, além da omissão apontada nos embargos, conheço de ofício a omissão em relação aos índices de juros e correção monetária a serem aplicados para o cálculo da condenação relativo ao valor fixado a título de dano moral.

Destaco no caso ora em análise a Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Outrossim, conforme o teor da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitamento."

Assim, quanto à correção monetária, para os danos materiais, considera-se também a data dos desembolsos (súmula 43 do STJ), porém, para os danos morais, deve retroagir à sua fixação, neste caso a data da publicação do acórdão, tal como dispõe a Súmula no 362 do STJ.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DANDO-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada, apenas para determinar que os valores descontados indevidamente sejam corrigidos pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ),

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e a condenação a título de danos morais que deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024